Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC.
2. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto.
3 Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.